Tribunal: TJMT
Processo: 1001804-69.2025.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001804-69.2025.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Desempenho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JESSICA BONFADA ADAMS - CPF: 017.921.951-09 (RECORRIDO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), LUAN BATISTA SILVA DE REZENDE - CPF: 046.188.081-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRENTE), JACSON MARLON NIEDERMEIER (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – PSF. DECRETO MUNICIPAL REVOGADOR. ILEGALIDADE POR AFRONTA À HIERARQUIA DAS NORMAS. VÍCIO DE LEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DA LEI MUNICIPAL. ORDEM CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença prolatada em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato do Prefeito de Alto Araguaia/MT que, por meio do Decreto Municipal n. 056/2025, revogou o pagamento da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal n. 3.255/2013.

2.

A impetrante alegou que percebia a gratificação desde sua nomeação, sem interrupções, inclusive com verbas próprias do Município, e que a suspensão unilateral da vantagem por decreto violaria os princípios da legalidade, separação de poderes, irredutibilidade de vencimentos e segurança jurídica.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a supressão, por decreto do Poder Executivo Municipal, de gratificação funcional prevista em lei formal, e se a medida viola os princípios da legalidade, da hierarquia normativa e da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

4.

A atuação administrativa deve observar o princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37,
caput
), sendo vedada a revogação de norma legal por ato normativo infralegal.

5.

O Decreto Municipal n. 056/2025 extrapolou os limites do poder regulamentar, ao inovar no ordenamento jurídico ao extinguir vantagem funcional instituída em lei formal, sem revogação legislativa correspondente.

6.

A alegação de inexistência de repasses federais não se sustenta, uma vez que não foi comprovado o vínculo direto e exclusivo da gratificação ao financiamento externo, e o programa continuava em execução.

7.

O mandado de segurança é cabível, por envolver direito líquido e certo comprovado por documentos públicos e norma vigente, sem necessidade de dilação probatória.

8.

Ausente demonstração de ilegalidade na sentença concessiva, impõe-se sua ratificação, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

9.

Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: “1. É nulo o ato administrativo infralegal que, a pretexto de regulamentar norma vigente, revoga vantagem funcional instituída em lei formal, em afronta à hierarquia das normas e ao princípio da separação dos poderes.” “2. A extinção de gratificação de natureza alimentar, percebida de forma contínua, somente pode ocorrer por meio de ato normativo de igual hierarquia.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 2o e 37,
caput
; Lei n. 12.016/2009, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, que concedeu a ordem, pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado por Jéssica Bonfada Adams, para declarar a nulidade do Decreto Municipal n. 056/2025, determinando o restabelecimento dos efeitos da Lei Municipal n. 3.255/2013 e, consequentemente, o reestabelecimento do pagamento das gratificações até que sobrevenha ato normativo em sentido contrário (id. 337660373, págs. 01/05).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero Maranhão Ayres Campos, opinou pela ratificação da sentença (id. 341723872, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, que concedeu a ordem, pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado por Jéssica Bonfada Adams.

Denota-se dos autos que Jéssica Bonfada Adams impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tipo por coator, praticado pelo Prefeito do Município de Alto Araguaia, consistente na edição do Decreto Municipal n. 056/2025, que revogou a Lei Municipal n. 3.255/2013, extinguindo a gratificação de produtividade
vinculada ao Programa Saúde da Família,
percebida de forma contínua por longo período.

A Impetrante sustentou que exerceu suas funções no âmbito do PSF desde sua admissão no serviço público municipal, percebendo regularmente a verba denominada “Incentivo à Produtividade – PSF”, instituída por lei municipal vigente, a qual integrava sua remuneração habitual e possuía natureza alimentar.

Alegou que a gratificação sempre foi paga de forma ininterrupta, inclusive em períodos nos quais não haveria repasse específico de recursos, sendo custeada com verbas próprias do Município.

Afirmou que, em junho de 2025, foi editado Decreto Municipal que determinou a interrupção do pagamento da vantagem, sob a justificativa de inexistência de repasses federais, argumentando que tal fundamento não se sustentaria, uma vez que o Programa Saúde da Família continuou em funcionamento e que os repasses financeiros teriam prosseguido normalmente.

Defendeu que o ato impugnado promoveu, de forma unilateral e imotivada, a supressão de verba legalmente instituída, sem revogação da lei municipal que a criou.

Asseverou que a medida violou os princípios da legalidade, da hierarquia das normas, da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos, ao afastar, por decreto, os efeitos de lei em pleno vigor.

Alegou, ainda, que a Administração decaiu do direito de revisar o ato concessivo, diante do decurso de mais de cinco anos de pagamento contínuo, da boa-fé da servidora e da consolidação da situação jurídica.

Salientou que a supressão da gratificação ocasionou redução expressiva de sua remuneração mensal, comprometendo sua subsistência e de sua família, em razão do caráter alimentar da verba, configurando risco de dano grave e de difícil reparação.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para suspensão imediata dos efeitos do Decreto Municipal, com o restabelecimento do pagamento da gratificação, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança.

O pedido liminar foi indeferido pelo Magistrado singular (id. 337660352, págs. 01/03) e, ao analisar o mérito, concedeu a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
POSTO ISSO, com base na motivação supra e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, para o fim de declarar a nulidade do Decreto Municipal no 056/2025, por violar o princípio da separação dos poderes e o princípio da legalidade, determinando o restabelecimento dos efeitos da Lei Municipal no 3.255/2013, e, via de consequência, o reestabelecimento do pagamento das gratificações à impetrante, até que sobrevenha ato normativo em sentido contrário.
”
(Sic).

Cumpre destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange à remessa necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Inicialmente, impõe anotar que a controvérsia foi corretamente enfrentada sob o enfoque da legalidade estrita, eixo estruturante da atuação administrativa, nos termos do artigo 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Com efeito, o ato impugnado consubstanciou-se em Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal que, a pretexto de interpretar disposição legal, declarou extinta vantagem pecuniária instituída por lei formal, sem que houvesse revogação legislativa expressa ou superveniente incompatibilidade normativa.

É firme, no sistema jurídico brasileiro, a distinção ontológica entre atos normativos primários e secundários. A lei, como produto da função legislativa, somente pode ser modificada, suspensa ou revogada por outra lei em sentido formal, ao passo que o decreto, ato normativo secundário, tem por finalidade precípua a fiel execução da lei, não lhe sendo dado inovar na ordem jurídica.

Tal compreensão decorre não apenas da hierarquia das normas, mas também do princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2o, da CRFB, que veda a usurpação de competências constitucionalmente atribuídas ao Poder Legislativo.

No caso vertente, embora a Lei Municipal n. 3.255/2013 tenha previsto, de forma genérica, a extinção de incentivos vinculados a programas federais, não houve demonstração inequívoca de que a gratificação suprimida estivesse juridicamente atrelada, de modo direto e exclusivo, a programa federal extinto.

Ao revés, a própria fundamentação administrativa revelou inconsistências normativas e temporais, inclusive com referência a diplomas já revogados à época da edição da lei instituidora da vantagem, o que fragiliza a motivação do ato administrativo e impede interpretação extensiva restritiva de direito funcional.

Nessa perspectiva, correta a conclusão do Juízo de Primeiro Grau ao reconhecer que o Decreto Municipal n. 056/2025 extrapolou os limites do poder regulamentar, conferindo interpretação ampliativa ao texto legal para suprimir direito subjetivo de natureza estatutária, sem respaldo em lei específica.

A conduta do Chefe do Executivo Municipal, no meu entendimento, violou, simultaneamente, os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da separação dos poderes, tornando imperiosa a declaração de nulidade do ato infralegal.

Ressalto, ademais, que o mandado de segurança se revelou via adequada, porquanto a discussão travada é eminentemente de direito, prescindindo de dilação probatória, estando o direito líquido e certo demonstrado a partir da própria legislação municipal e do conteúdo objetivo do Decreto impugnado.

Sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia na sentença concessiva da segurança, e estando o
decisum
em harmonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, impõe-se a sua integral manutenção em sede de Remessa Necessária.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, em Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026